Tribunal: TJBA
Processo: 0501659-60.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501659-60.2016.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIME FERREIRA CONCEICAO e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM, MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, RICARDO MIRANDA DE AQUINO, VALDENIA DA GLORIA MAXIMO AZEVEDO APELADO: MAIANA AQUINO DE AZEVEDO e outros Advogado(s):VALDENIA DA GLORIA MAXIMO AZEVEDO, RICARDO MIRANDA DE AQUINO, MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, JAELSON DA SILVA BONFIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA IMPRUDENTE DO CONDUTOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. AUXÍLIO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas em face da sentença proferida em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais e estéticos, com atualização monetária e juros conforme os critérios legais. A parte ré interpôs apelação, sustentando ausência de culpa pelo evento danoso, impugnando o valor fixado a título indenizatório e postulando o reconhecimento da litigância de má-fé da autora. Por sua vez, a parte autora interpôs apelação adesiva, pleiteando a majoração do montante indenizatório para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) a análise da responsabilidade civil do réu pela ocorrência do acidente de trânsito que culminou na amputação do braço direito da autora e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos, considerando as peculiaridades do caso, a condição econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade subjetiva do réu encontra respaldo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, tendo sido demonstrados os elementos essenciais à configuração do dever de indenizar: conduta culposa, nexo de causalidade e dano. O réu, embora negue culpa, admitiu ter dirigido em situação de extremo cansaço após prolongadas atividades sociais, o que configura imprudência grave e justifica a responsabilização civil pelo acidente. 4. A tentativa de afastamento do nexo causal, com base em suposta demora no atendimento médico, não prospera, pois o dano decorreu diretamente da colisão provocada pela condução imprudente do réu. Ainda que houvesse falhas no atendimento, estas não romperiam o nexo entre a conduta do réu e o resultado lesivo. 5. A indenização por danos morais e estéticos está devidamente justificada, considerando a gravidade da lesão, a repercussão psíquica e social para a autora e a perda de capacidade funcional permanente. O valor de R$ 100.000,00 fixado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado ao caso concreto. 6. Os valores despendidos espontaneamente pelo réu após o acidente, embora socialmente louváveis, não possuem natureza jurídica de indenização antecipada e, por isso, não são passíveis de compensação com a quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais. 7. A alegação de litigância de má-fé por parte da autora não encontra respaldo nos autos. Não houve alteração da verdade dos fatos ou conduta processual desleal que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil. 8. Mantém-se a condenação imposta, bem como o valor da indenização, não havendo fundamentos que justifiquem a reforma da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor em estado de fadiga extrema configura conduta imprudente, apta a ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos deve observar a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida e a condição econômica das partes, não sendo passível de compensação com auxílio espontâneo prestado pelo réu”. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 26 e 28. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível e Apelação Adesiva nº. 0501659-60.2016.8.05.0244, em que figura como Apelantes e Apelados Jaime Ferreira Conceição e Maiana Aquino de Azevedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator